Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-26.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-26.2019.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GRENCO CONSTRUCOES,SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRÂMITE PERANTE COMISSÃO PROCESSANTE DE PREFEITURA MUNICIPAL – PARECER PELA RESCISÃO DO CONTRATO, APLICAÇÃO DE MULTA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – APELO DESPROVIDO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, não há falar em vício ou nulidade; sendo vedado ao poder Judiciário adentrar ao mérito do ato proferido pela Comissão Processante do Executivo Municipal, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP,
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Sustenta o Agravante que, os pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo Recorrente, esclarecendo os motivos pelos quais a obra não seguia o cronograma, tais como, greve dos caminhoneiros e aumento do preço dos insumos, não foram respondidos pelo Município.

Assevera que, não lhe fora oportunizado o acesso à íntegra do processo administrativo para apresentação de defesa prévia, somente por ocasião de alegações finais.

Argumenta que, as sanções aplicadas no âmbito administrativo não observam os princípios da legalidade e proporcionalidade, ao proibir a Recorrente de contratar com o Poder Público por um ano, prazo máximo previsto em contrato.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 186765683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Insurge-se o Agravante, insistindo na tese de violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo, no âmbito administrativo; bem como da desproporcionalidade e ilegalidade das sanções impostas pelo Poder Público Municipal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta notificou a contratada, Grenco Eireli EPP, ante o descumprimento do cronograma da obra, não logrando êxito em promover a almejada celeridade na prestação de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem, constatando-se que, 20% da obra estava concluída, ao tempo em que o contrato preconizava a ordem de 60%.

Conforme consignado, instituída Comissão Processante, fora oportunizado à Recorrente apresentar defesa, oportunidade em que esta se justificou, ante aos eventos como greve dos caminheiros, aumentos de insumos, indisponibilidade de recursos federais.

Ao tempo das notificações enviadas, a Administração Pública consignou que, a empresa deveria cumprir as clausulas contratuais, sob pena de aplicação das sanções previstas no instrumento.

Após a apresentação de relatório conclusivo pela Comissão, fora oportunizado à parte se manifestar, ocasião em que esta apresentou alegações finais.

Sobreveio decisão administrativa, rescindindo o contrato, aplicando sanção pecuniária e a proibição de contratação com o poder público pelo período de um ano.

Interposto recurso administrativo, este não foi reconhecido por extemporâneo.

Feitas estas considerações, não vislumbro mácula no processo administrativo, quanto à violação aos princípios do devido processo, do contraditório e ampla defesa.

Consoante ressaltado, fora oportunizado à parte apresentar defesa, alegações finais e interpor recurso.

Assim, inexistindo violação ao princípio da legalidade, não há falar na hipótese de excepcional interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, tal como pretende o Recorrente, mormente quanto às sanções aplicadas, tendo em vista que estas foram devidamente motivadas e previstas em contrato.

Não cabe ao Judiciário, ausente arbitrariedade, substituir a Comissão Processante e o Executivo Municipal, sob pena violação aos princípio da separação dos Poderes.

A propósito:

“(...) Impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.(...)”
(AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

(...) II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte,
"a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas". (...)

IV - No caso em discussão, observa-se que a recorrente, em vez de demonstrar a existência de ato ilegal por parte da banca examinadora na correção da prova objetiva, motivo passivo de ser revisto pelo Poder Judiciário, limita-se a impugnar, na verdade, os critérios utilizados na correção e atribuição da pontuação da prova objetiva, alegando apenas que a banca examinadora incorreu em ilegalidades e impropriedades editalícias, não demonstrando o direito líquido e certo à pretensão invocada, apenas as insatisfações ocasionadas por questões de interpretação.(...)” (AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

(...) 2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

“Não é possível que o Poder Judiciário substitua decisão técnico-administrativa da administração pública, interferindo na condução de procedimento licitatório, quando não há demonstração inequívoca de violação da legalidade. Isso porque presume-se a legalidade do ato administrativo
.” (VOTO VENCIDO) (MIN. HUMBERTO MARTINS)

(AgInt na SLS n. 3.160/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 825.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

(...)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei; face a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024